Tribunal: TJDFT
Processo: 0749962-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA VIRTUAL. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES. CABIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os fatos narrados pela Agravante encontram-se suficientemente comprovados nos autos, pois possível constatar a efetiva realização da compra do produto na loja virtual, o pagamento e o recebimento do valor em conta mantida pela Agravada no Mercadopago.com, bem como a ausência de entrega da mercadoria, afirmação que não foi contestada pela Agravada que, embora citada, não se manifestou no feito.
2. Acrescente-se que, após efetuado o pagamento, os vendedores pararam de responder às mensagens da Agravante e a loja virtual na qual foi realizada a compra do produto não está mais em atividade na internet.
3. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento parcial do pleito cautelar de arresto de valores na conta da Agravada, no Mercadopago.com, em valor equivalente ao montante pago pela Agravante na compra do produto que não foi entregue, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.